Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE. TÉCNICA ROBÓTICA. NÃO PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO § 13 DO ARTIGO 10 DA LEI 9.656/98. NEGATIVA LÍCITA DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A cirurgia de endometriose pela técnica robótica não está prevista no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas apenas aquelas realizadas pelas vias abertas e laparoscópica. Nesse cenário, cabe ao paciente apresentar pedido ao plano de saúde que satisfaça o que contido no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/98, com vistas a que aquele tenha a obrigação de autorizar procedimento não previsto em referido rol.
2. No caso dos autos, a autora não se desincumbiu desse ônus, uma vez que não trouxe aos autos nem o pedido médico, tampouco a negativa do plano de saúde, de modo que impossível verificar a satisfação dos requisitos previstos no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/98 e as razões da negativa. Os documentos médicos que constam nos autos são posteriores realização da cirurgia e não se prestam para avaliar a conduta da parte demandada, a qual deve ser valorada a partir do que lhe foi apresentado à época da solicitação de autorização. Assim, tem-se por legítima a negativa de custeio da técnica robótica.
3. O exercício regular do direito constatado a partir do conjunto probatório associado à falta de comprovação da urgência do procedimento e da indispensabilidade da utilização da técnica robótica afastam qualquer dano moral indenizável.
4. Recurso conhecido e provido.